Tribunal: TJMT
Processo: 1008739-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008739-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GRACIELA RAMOS REZENDE - CPF: 028.410.501-57 (ADVOGADO), EDSON DOS SANTOS - CPF: 412.797.609-82 (AGRAVANTE), HELTON DOS SANTOS - CPF: 001.369.451-04 (ADVOGADO), 29.979.036/1527-57 - Instituto Nacional do Seguro Social (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REQUISITOS ESSENCIAIS DO ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1-
O Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

2- Evidencia-se que, d
os elementos de provas constantes do caderno processual não demonstram, de forma incontestável, a incapacidade laboral do Agravante.

3- Não vislumbrando o julgador, pelos fatos articulados e documentos apresentados pela parte, os pressupostos indispensáveis para deferimento de liminar, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo justificável, não se deve conceder medida liminar, cuja aferição está adstrita ao critério do julgador.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
EDSON DOS SANTOS

AGRAVADO:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
com pedido de antecipação de tutela recursal,
interposto por
Edson dos Santos
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Ação Previdenciária de Auxílio-Doença acidentário no 1016953-81.2021.811.0041
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, considerando que a perícia oficial reconheceu a inexistência de incapacidade laborativa.

O Requerente sustenta que, as provas juntadas na inicial demonstram que o Requerido reconheceu que o ora Agravante sofreu lesões decorrentes do acidente de trabalho e que estas o incapacitam para suas funções, tendo, inclusive, o Agravado lhe concedido o benefício do auxílio-doença em 21-9-2017 até 25-2-2019.

Sustenta que, conforme atestados médicos, o Autor preencheu todos os requisitos necessários para a obtenção/manutenção do auxílio-doença, quais sejam: a carência cumprida, a condição de segurado e incapacidade.

Assegura que, o
Autor teve o benefício cessado sem estar apto para o trabalho e sem qualquer perícia prévia que indicasse a sua capacidade laboral. Que não poderia o INSS suspender o benefício sem antes realizar nova perícia médica do agravante, mas sim, agendar perícia médica para o fim de se constatar o estado de saúde do Agravante.

Afirma o preenchimento dos requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de conceder o imediato restabelecimento do auxílio-doença, uma vez que estão caracterizados o
fumus boni iuris e o periculum in mora
, a existência de prova inequívoca.

Por essas razões, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, no sentido de restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença.

O efeito pretendido foi indeferido, conforme ID. 94116465.

O Agravado não apresentou contrarrazões conforme certidão expedida por meio do ID. 101016964.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID. no 101121985, deixou de se manifestar por ausência de interesse público a justificar a sua intervenção Ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 12 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
Recurso de

Agravo de Instrumento
com pedido de antecipação de tutela recursal,
interposto por Edson dos Santos, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Ação Previdenciária de Auxílio-Doença acidentário no 1016953-81.2021.811.0041
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, considerando que a perícia oficial reconheceu a inexistência de incapacidade laborativa.

Cinge-se a questão em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Para melhor ilustrar o raciocínio, registro trechos do decisum recorrido:

[...]

I – Edson dos Santos ingressa com ação previdenciária de auxílio doença acidentário e sua conversão em aposentadoria por invalidez contra o INSS sustentando, em síntese, que sofre de lesão decorrente de acidente de trabalho. Ao final, pede o deferimento de tutela provisória de urgência par restabelecer o pagamento do auxílio doença acidentário [id. 55414430]. É o relatório. Decido. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2o), bem como não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3o). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto ‘é a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte’ (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que ‘a probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação desses elementos’ (obra citada, p. 203). A Desembargadora Marisa Ferreira dos Santos ensina que a configuração do acidente de trabalho depende da demonstração de 3 requisitos, quais sejam: ‘evento danoso (infortúnio), as sequelas incapacitantes ou a morte (consequencial) e que o evento lesivo tenha sido ocasionado durante a prestação do labor (nexo causal)’ (Direito Previdenciário Esquematizado, editora Saraiva, p. 274). O acidente de trabalho tem as seguintes coberturas: auxílio doença, auxílio acidente, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e abono anual. No caso dos autos, constato a inexistência de elementos para o deferimento da medida. Isso porque a incapacidade temporária do autor, com o pagamento do benefício, foi mantido até 8.12.2020 [id. 55416606]. Nesse aspecto, observo que o laudo médico [id. 55415808], ao que parece, não foi levado para conhecimento do réu. Assim, o réu não teve oportunidade de avaliar se persistem as razões para manter o pagamento do benefício em data posterior a 8.12.2020. Em síntese, observo que inexiste qualquer elemento com força suficiente para desconstruir a decisão que manteve o pagamento somente até 8.12.2020. Assim, a prudência impõe o indeferimento da tutela provisória de urgência, em especial considerando que a perícia oficial reconheceu a inexistência de incapacidade laborativa. Posto isso: (i) indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.

[...]

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão-somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O Código de Processo Civil promoveu mudanças substanciais na disciplina das tutelas provisórias, passando a prever, no art. 300,
caput
, do CPC/15, os requisitos autorizadores da tutela de urgência,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.
[Destaquei].

Por essa perspectiva, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão em que indeferiu o pedido liminar, por não haver alteração na situação fática trazida
ab initio
e nem fundamentos que possam alterar o entendimento esposado no referido
decisum
:

[...]

Cinge-se a irresignação do Agravante contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário no 1016953-81.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, considerando que a perícia oficial reconheceu a inexistência de incapacidade laborativa. Anoto, de início, que a análise deste Recurso restringe-se, tão somente, aos limites da decisão que indeferiu a tutela antecipada antecedente. Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste Agravo, tenho que o pedido de efeito suspensivo formulado deve ser indeferido, haja visto que, o Agravante não logrou êxito, in casu, em demonstrar a probabilidade do direito invocado, subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos dispositivos retro citados. Isso, porque é sabido que para o deferimento da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300, do atual Código de Processo Civil, faz-se necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou, o risco ao resultado útil do processo. E, para que seja concedida em caráter antecedente, exige-se contemporaneidade de urgência à propositura da ação. Frise-se que a probabilidade para os fins de tutela de urgência corresponde a um juízo de quase certeza que se forma sobre uma determinada situação de fato ou de direito, por meio de uma análise perfunctória dos elementos de prova apresentados pela parte. [...] No caso vertente, verifico que o Agravante esteve no gozo do benefício do auxílio-doença acidentário no período de 21/9/2017 até 25/2/2019 (Id 55414430 – autos de origem), contudo, foi
indeferido o pedido de solicitação de prorrogação de benefício por incapacidade diante da não constatação de incapacidade laborativa do agravante.
Os documentos que instruíram a inicial, especificadamente o relatório médico emitido por Helder Azer (Id 87763988), informam que o Recorrente encontra-se incapacitado para o trabalho. Entrementes, o mencionado relatório não pode ser considerado prova incontestável da incapacidade do Recorrente, porque foi emitido por médico particular, não sendo confirmada pelos peritos do INSS, ou seja, não há posicionamento da Autarquia Federal quanto à incapacidade do Recorrente. Nessa esteira, é evidente que os elementos de provas constantes do caderno processual não demonstram, de forma incontestável, a sua incapacidade laboral. Impõe anotar que não se está a afirmar que o Agravante não esteja incapacidade para o labor, mas em vista da ausência de exame pericial, realizado por profissionais do INSS, a concessão do pleito antecipatório revela-se temerário. Assim, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão do efeito suspensivo pleiteado, pois, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual, e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não verifico a probabilidade do direito em favor do Agravante, de modo que a manutenção do decisum objurgado é medida que se impõe. Isso posto,
INDEFIRO
o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteada. Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, solicitando-lhe informações. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.

[...]

Portanto, a irresignação da parte Agravante não merece provimento.

Não há motivos para reforma do
decisum
agravado, uma vez que, não vislumbro os pressupostos que autorizam a concessão, conforme dispõe o artigo 300 do CPC, pois, de fato, inexiste o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais não foram demonstrados de plano pelo Recorrente.

Compartilho do entendimento de que,
inexiste qualquer elemento com força suficiente para desconstruir a decisão que manteve o pagamento somente até 8.12.2020.

Cumpre mencionar, ainda, que, como bem ponderado pela Relatora, à época da análise da tutela antecipada,
o Agravante esteve no gozo do benefício do auxílio-doença acidentário pelo período de 21/9/2017 à 25/2/2019, contudo, foi
indeferido o pedido de solicitação de prorrogação de benefício por incapacidade diante da não constatação de incapacidade laborativa do agravante,
o que, a princípio, afasta o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso tenha que aguardar o julgamento do mérito da ação de base.

Dessa forma, tenho que a probabilidade de provimento do Recurso mostra-se ausente.

Assim, somente se justifica a reforma da decisão que defere ou não a liminar, quando manifestamente ilegal, arbitrária ou teratológica, o que, não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao pedido de antecipação da tutela recursal, formulado por
Edson dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021